Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-39.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007214-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO GUEDES DACROCE - CPF: 027.695.361-41 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ARTHUR BALBINO LEAL - CPF: 920.951.781-49 (RECORRENTE), BEATRIZ ALMEIDA SANTOS - CPF: 036.983.021-01 (RECORRENTE), CAMILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.407.811-84 (RECORRENTE), CRISTIANE MATUCARI LARA - CPF: 003.604.091-64 (RECORRENTE), JACOB SOUZA CARVALHO - CPF: 038.496.206-89 (RECORRENTE), GELIO MARTINELLI - CPF: 973.908.521-00 (RECORRENTE), RAFAEL FONTOURA DOS SANTOS - CPF: 000.907.521-63 (RECORRENTE), GLAUBEN PEREIRA ALVES - CPF: 712.686.181-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1007214-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1007214-39.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Adriano Guedes Dacroce, Arthur Balbino, Beatriz Almeida Santos, Camila Ferreira da Silva, Cristiane Matucari Lara, Jacob Souza Carvalho, Gelio Martinelli, Rafael Fontoura dos Santos e Glauben Pereira Alves.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
REMOÇÃO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO
– AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

Como é sabido, a citação é pressuposto de validade da relação jurídico-processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5º, da constituição Federal. A ausência de citação válida da parte demandada é causa de nulidade do processo, pois viola, também, o princípio do devido processo legal. Sentença desconstituída. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1007214-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1007214-39.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Adriano Guedes Dacroce, Arthur Balbino, Beatriz Almeida Santos, Camila Ferreira da Silva, Cristiane Matucari Lara, Jacob Souza Carvalho, Gelio Martinelli, Rafael Fontoura dos Santos e Glauben Pereira Alves.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Adriano Guedes Dacroce e outros.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id
.

250102655
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id.

250220663
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1007214-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1007214-39.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Adriano Guedes Dacroce, Arthur Balbino, Beatriz Almeida Santos, Camila Ferreira da Silva, Cristiane Matucari Lara, Jacob Souza Carvalho, Gelio Martinelli, Rafael Fontoura dos Santos e Glauben Pereira Alves.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Adriano Guedes Dacroce e outros contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pelos recorrentes em face do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, tanto no sistema PJE-1º Grau, como no PJE-2º Grau, não se verifica a citação do estado, nem nos movimentos processuais e nem na aba dos expedientes do feito.

Observa-se que sequer foi expedida a carta de citação, tampouco efetivada a citação de forma eletrônica.

Como é sabido, a citação é pressuposto de validade da relação jurídico-processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 20.522,70 (vinte mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88. 3. A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado. (N.U 1010499-79.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)”.

Como visto, a ausência de citação válida do requerido é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a relação processual não se completou.

Por essas razões,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença, para
DESCONSTITUÍ-LA
, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 02/12/2024